Tribunal: TJBA
Processo: 8043706-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043706-47.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TEREZA RODRIGUES Advogado(s): MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. INTELIGÊNCIA DA LEI N° 11.738/2008 (LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE ADMINSITRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. MAGISTÉRIO. PROVENTOS. CORRESPONDÊNCIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. VPNI. VERBA QUE NÃO DEVE SER CONTABILIZADA NO CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO. JURISPRUDÊNCIA DA SCDP. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Conforme sabido, o Mandado de Segurança tem alicerce na Constituição Federal, previsão inserta no art. 5º, LXIX, que estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. II - Preliminar ilegitimidade passiva Secretário de Administração do Estado da Bahia. No que concerne a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração, impõe salientar que esta autoridade é responsável por desenvolver atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 1º do Decreto n.º 12.431/2010. III – Preliminar de decadência. Temos que a a conduta atribuída a autoridade coatora tem sido praticada de forma sucessiva, o que afasta alegação de decadência, haja vista sua renovação mensal. IV – Mérito. Se insurge a impetrante contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, ante a não implementação da paridade vencimental entre professores ativos e inativos no âmbito do Estado da Bahia, em desalinho a previsão inserta na Lei n 11.378/2008 (Lei do Piso Nacional do Magistério). V - Acerca da equiparação de proventos e pensões à remuneração doa servidores público que encontram-se em atividade, a Carta Magna, prevê no art.40, §8° que, o regime de previdência dos servidores titulares de cargos efetivos da Administração Pública, incluindo suas autarquias e fundações, obedece aos mesmos critérios dos servidores ativos. VI – Constatado o direito à paridade, o Supremo Tribunal Federal examinou através do julgamento da ADI n 4167 de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, consignando inclusive a auto-aplicabilidade. VII - Perlustrando os fólios, tendo em vista que a impetrante recebe de proventos de aposentadoria a quantia de R$1.979,84 (mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme pode ser constatado nos contracheques (Ids. 11176866, 11176871 e 11176863), estando em descompasso ao quanto previsto para o piso salarial nacional dos professores, é inconteste a existência de violação ao direito líquido e certo alegado. VIII - A alegada ofensa ao princípio da legalidade não merece acolhimentos, haja vista que cabe ao Poder Judiciário afastar ilegalidade atribuída à Administração Pública. IX – Acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária, não é crível a utilização da Lei de Responsabilidade Fiscal como instrumento de óbice para implementação de verba salarial devido a servidor público. X – Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8043706-47.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA TEREZA RODRIGUES e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA